Tribunal: STF
Processo: RHC 252019
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo regimental no Habeas Corpus 953.188/BA, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de réu condenado por lesão corporal grave, com base em alegação de prova ilícita e legítima defesa.



    II. Questão em discussão



    2. A questão envolve a análise da alegação de prova ilícita e legítima defesa, que demandaria reexame do acervo fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    3. Hipótese em que o Tribunal rejeitou a nulidade arguida pela defesa quanto ao laudo pericial, sustentando que o exame pericial foi realizado em conformidade com os requisitos legais, porquanto foi subscrito por perito oficial e fundamentado em exame realizado no Instituto Médico Legal, afastando, assim, qualquer alegação de irregularidade ou fraude na sua produção.



    4. No que tange à tese de legítima defesa, o acórdão concluiu que não houve demonstração dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude, visto que as provas colhidas indicam que o paciente iniciou a agressão física ao arremessar o balde contra a vítima, sem que houvesse prova de que estivesse repelindo uma agressão injusta e iminente. As declarações da vítima e da testemunha foram claras em apontar que o paciente agiu de forma desproporcional e sem qualquer provocação que justificasse sua conduta.



    5. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 43).



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    [...] o ilustre juízo de primeiro e segundo grau se basearam na apresentação de uma receita médica privada para condenar o Sr. Daniel por lesão corporal grave. Contudo, uma análise criteriosa dos autos revela uma série de inconsistências que comprometem gravemente a legitimidade das acusações e a justiça da condenação. Ao contrário do que se alega, os demais documentos juntados aos autos, o depoimento da testemunha da suposta vítima e o laudo médico do IML, conjuntamente aos testemunhos coletados, deixam evidente a ausência de lesões corporais que se qualifiquem como graves.



    Ademais, segundo disposição do artigo 129, §1º, do Código Penal, considera-se lesão corporal grave aquela que resulta em "incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias", "perigo de vida", "debilidade permanente de membro, sentido ou função" ou "aceleração de parto".



    Nenhuma destas hipóteses foram comprovadamente constatadas pelo laudo médico do IML conjuntamente com os testemunhos coletados., conforme exposto.



    [...]



    Assim sendo, com fulcro no art. 5º, LVI, da CF, e art. 157, caput e §1º, do CPP, sustenta-se a nulidade de todo o conjunto probatório produzidos nestes autos, contaminado pelo LAUDO MÉDICO FRAUDULENTO, no qual se fundou pelo Relatório do HOSPITAL MANOEL VICTORINO realizado em (19/05/2016) preliminar produzido. Veja-se que o princípio da legalidade NÃO foi observado. Neste contexto, vejamos o entendimento sumulado pelas Cortes Superiores:



    [...]. (Doc. 52, pp. 13 e 17).



    Em seguida, alega:



    Ademais, além de não haver qualquer prova lícita, certa e contundente acerca das lesões corporais suportadas pela suposta vítima, não há nos autos qualquer indicativo de que fora ameaçada pelo Sr. Daniel, e CONFORME DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, NÃO HOUVE NENHUMA LESÃO APARENTE (CORTE), a única testemunha autorizada pelo juízo informa que o Acusado NUNCA teve atitude agressiva e muito menos destratou nenhum outro funcionário do estabelecimento.



    Excelência, vejamos que, mais uma vez, a ilustre QUINTA TURMA, diverge sobre o que caracteriza uma legítima agressão em relação ao simples arremesso de um balde, fabricado em material plástico, no contexto de uma tentativa de defesa contra um golpe de faca supostamente desferido pela alegada vítima. Apesar do Sr. Daniel ter arremessado o balde apenas UMA ÚNICA VEZ, e não haver nos autos qualquer evidência de agressões adicionais, a ilustre QUINTA TURMA, sustenta sua tese de que o impetrante teria agido de forma desproporcional, contrariando os relatos constantes nos autos e o depoimento das testemunhas.



    [...]



    Em uma reação imediata, o Sr. Daniel arremessou o balde por uma única vez, para se proteger, haja vista que a suposta vítima tinha o animus de agredi-lo, assim de forma a se proteger, como dito, arremessado o balde apenas UMA ÚNICA VEZ. No entanto Excelência, não há como precisar onde de fato a vítima foi agredida, tendo em vista que a reação foi imediata para se proteger de injusta agressão, nada pensado ou de forma a causar danos a suposta vítima.



    O LAUDO PERICIAL MÉDICO Nº 2018 00 IM 030953 01 REALIZADO NA DATA (25/06/2018) – (EVENTO Nº 81), O QUE NÃO CONSTA NENHUM TIPO DE LESÃO OU INCAPACIDADE, realizado pelo IML - Instituto Médico Legal, concluiu que a suposta VÍTIMA NÃO SOFREU LESÕES, não constatando qualquer vestígio ou prova para configuração de lesão grave, o que corrobora com a presente alegação de legítima defesa.



    A legítima defesa é extraída do art. 25 do Código Penal, sendo uma causa de exclusão de ilicitude, não configurando crime, consorte o art. 23, inciso II do mesmo Código Penal. É certo que o acusado cumpre todos os requisitos para que configure a legítima defesa, haja vista que repeliu injusta agressão, pois a suposta vítima tinha o animus de agredi-lo, tanto é que desferiu golpes de faca, e o Sr. Daniel, usou meios moderados para repeli-lo (doc. 52, pp. 21-22).



    Ao final, requer:



    1- O recebimento e processamento do presente recurso ordinário constitucional para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, corrigindo-se as ambiguidades, omissões no julgamento do do HABEAS CORPUS Nº 953188/BA (2024/0389180-0), simultâneo/conexo do caso com: AREsp 2471908/BA (2023/0353721-0), o nos termos do ART. nº 71 e ART. nº 153 do Regimento Interno do STJ e contradições ao analisar a TEORIA DOS FRUTOS DA ARVORE ENVENENADA, constitucionalmente postulada no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, questão já pacificada, conforme dispõe o ART. nº 157, do nosso Código de Processo Penal, ferem os princípios da legalidade e do devido processo legal, garantidos pela Constituição Federal e pelas Súmulas 346 e 473 do STF, contidas no r. acórdão., para desentranhar a prova ilícita nos presentes autos, impõe a exclusão do documento privado questionado. Tal exclusão se aplica ao laudo médico falso (evento nº 26) e ao relatório médico do Hospital Manoel Victorino, subscrito pelo Dr. Carlos S. Barbosa, datado de 19/05/2016 (evento nº 27). Trata-se de documentos falsos que devem ser desentranhados liminarmente, considerando que a utilização de provas ilícitas é inadmissível no processo penal.



    2- A concessão de tutela antecipada recursal, com a suspensão imediata da decisão recorrida e a consequente revogação do r. ACÓRDÃO do AGR 00936553/2024 e, EMENTA, RELATÓRIO E VOTO do AGR 00936553/2024, (e-STJ fls. 138/140);



    [...]



    3- DIANTE DISSO, REQUER-SE QUE SEJA DECRETADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, que sejam adotadas as medidas cabíveis para a imediata extinção do processo, com o arquivamento definitivo dos autos, restabelecendo, assim, a ordem jurídica e garantindo o devido processo legal;



    4- Que seja conhecido e provido o presente Recurso para confirmar definitivamente a tutela antecipada recursal reformando a decisão que denegou o HABEAS CORPUS Nº 953188 - BA (2024/0389180-0);



    5- No mérito, a reforma da decisão denegatória, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para trancamento da ação penal com a imediata extinção do processo, com o arquivamento definitivo dos autos;



    6- A intimação do Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do nos termos do art. 1.028, § 2º, do CPC/15;



    7- A condenação do Recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 82, § 2.º, 84 e 85 do CPC/15;



    8- A oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, § 1º, da CRFB (doc. 52, pp. 29-32).



    O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou contrarrazões, pugnando “pelo não conhecimento do Recurso Ordinário Constitucional” (doc. 70).



    A Procuradoria-Geral da Repúbica, por sua vez, manifestou-se “pelo não conhecimento do recurso ordinário, assim como pela não concessão da ordem de ofício, dada a inexistência de requisitos legais” (doc. 77).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 69-72):



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DANIEL JESUS DE ALMEIDA contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 129, § 1º, INCISO I, DO CP. RÉU CONDENADO NA ORIGEM A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL EMITIDO POR MEIO ILÍCITO. REJEIÇÃO. PROVA IDÔNEA. 2. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. 3. LEGÍTIMA DEFESA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. 4. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIABILIDADE. COMPROVADA A INCAPACIDADE DA VÍTIMA PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR PERÍODO SUPERIOR A TRINTA DIAS. 5. DOSIMETRIA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA COMINADA AO TIPO PENAL, 01 (UM) ANO. PROVIMENTO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA MODULADORA RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 6. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 89, DA LEI 9.099/95. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 7. PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE, CONSIDERANDO O QUANTUM DE PENA FIXADA. 8. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO I, DO CP. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, em razão da prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal (lesão corporal grave).



    A defesa alega, em síntese, que o paciente foi condenado com base em prova ilícita, representada por um laudo médico fraudulento, produzido por instituição privada, e não pelo Instituto Médico Legal (IML), em desrespeito às exigências legais. Argumenta que tal laudo foi inserido nos autos de maneira irregular, sem observar os procedimentos periciais exigidos pelo Código de Processo Penal. Ademais, sustenta que os depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios constantes nos autos não corroboram a gravidade das lesões atribuídas à vítima, descaracterizando a materialidade do delito. Sustenta, ademais, que o paciente agiu em legítima defesa, repelindo agressão injusta e atual, mediante o uso de meios necessários e proporcionais, o que afastaria a caracterização do dolo na conduta imputada.



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja desentranhada dos autos a prova ilícita, com o reconhecimento da nulidade do laudo médico que embasou a condenação e, por consequência, a nulidade do julgamento que se fundamentou em tal prova.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 29/61), observa-se que o Tribunal rejeitou a nulidade arguida pela defesa quanto ao laudo pericial, sustentando que o exame pericial foi realizado em conformidade com os requisitos legais, porquanto foi subscrito por perito oficial e fundamentado em exame realizado no Instituto Médico Legal, afastando, assim, qualquer alegação de irregularidade ou fraude na sua produção.



    No que tange à tese de legítima defesa, o acórdão concluiu que não houve demonstração dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de ilicitude, visto que as provas colhidas indicam que o paciente iniciou a agressão física ao arremessar o balde contra a vítima, sem que houvesse prova de que estivesse repelindo uma agressão injusta e iminente. As declarações da vítima e da testemunha foram claras em apontar que o paciente agiu de forma desproporcional e sem qualquer provocação que justificasse sua conduta.



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem quanto a tais temas e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 44 — grifei).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo STJ.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator